Tribunal: TCU
Processo: 017.799/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004434152, modalidade Concorrência e Uasg 910816 (Objeto: Serviços de Gestão e Elaboração de Projetos e Estudos Técnicos de Projetos por Postos de Serviço.)

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Projeflex Engenharia Ltda. a respeito de possíveis irregularidades na Oportunidade 7004434152, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a prestação de serviços de gestão e elaboração de projetos e estudos técnicos de projetos por postos de serviço. Considerando que a representante possui legitimidade para atuar perante esta Corte e que a Representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que que as alegações de inabilitação indevida da licitante vencedora, Sandech Consultoria em Engenharia e Gestão Ltda., por não preenchimento dos requisitos de qualificação técnica (escopo, número de profissionais, valor e prazo) não encontraram plausibilidade jurídica, uma vez que a Petrobras demonstrou a adequação dos atestados apresentados às exigências editalícias, conforme análise da unidade técnica e respostas à oitiva prévia; considerando que o Tribunal não atua como instância recursal de procedimentos licitatórios, cabendo-lhe a fiscalização da legalidade e do interesse público, e não a defesa de interesses estritamente particulares; considerando que o perigo da demora ( periculum in mora ) necessário para a adoção de medida cautelar encontra-se afastado, visto que o contrato decorrente do certame (Instrumento Contratual Jurídico no 5900.0131840.25.2) já foi assinado em 1o/9/2025 e está em fase de mobilização, conforme informado pela Petrobras; considerando que a alegação de afronta aos princípios da publicidade e transparência (art. 37, caput , da CF, e art. 31 da Lei 13.303/2016), pela negativa de fornecimento da íntegra da decisão que indeferiu o recurso administrativo, foi sanada pela Petrobras; considerando que a Petrobras comprovou ter fornecido as razões de decidir à representante e que a não divulgação do documento interno ("Relatório Interposição de Recurso") se justifica pela presença de informações estratégicas e sensíveis (relativas a análises prévias de budget , parâmetros de preço e comparativos de contratos) cuja exposição poderia comprometer a competitividade da Companhia, amparada pelo art. 5o, § 1o, do Decreto 7.724/2012, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, ficando prejudicado o pedido de suspensão cautelar; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; informar o teor desta decisão e encaminhar cópia da instrução de peça 46 à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.799/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (165060/OAB-RJ), Marina Korbes (32123/OAB-SC) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Fabiana Vianna Ferrao (126296/OAB-RJ), Jefferson de Oliveira Rodrigues (245227/OAB-RJ) e outros, representando Projeflex Engenharia Limitada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.